Tribunal: TJMT
Processo: 0001854-66.2012.8.11.0021
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001854-66.2012.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCOLINO DOS SANTOS SOUZA (VÍTIMA), GUSTAVO NUNES GARRUTTI - CPF: 325.882.098-82 (APELANTE), FERNANDO CESAR LEOPOLDINO - CPF: 904.028.551-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO - DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
– 1.
ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – IMPRUDÊNCIA EVIDENCIADA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS NO DIREITO PENAL – 2. PENA BASE NO MÍNIMO – PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE ACENTUADA – IMPRUDÊNCIA – MOTIVAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL – 3. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – 4. MODIFICAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS APLICADAS – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
APELO
PROVIDO EM PARTE
–
PARCIAL CONSONÂNCIA
COM O
PARECER MINISTERIAL.

1. Afasta-se a alegação de culpa exclusiva da vítima, quando as provas demonstram que o réu, de forma imprudente, trafegava no centro de via de mão dupla e em velocidade acima da permitida, colidindo com a motocicleta conduzida pela vítima que, em consequência, foi a óbito. Outrossim, ainda que provada a existência de culpa concorrente no acidente, esse fato não exclui a responsabilidade penal do réu, pois, no Direito Penal, é inadmissível a compensação de culpas.

2.
Impõe-se a neutralização da culpabilidade do réu, se fundamentada em circunstância que demonstra a inobservância do dever de cautela, tratando-se de motivação inerente ao tipo penal do art. 302 do CTB.

3. Não há que se falar em substituição da reprimenda privativa de liberdade por duas restritivas de direitos se o juízo
a quo
assim já procedeu.

4. Nos termos do art. 66, V, “a”, da LEP, compete ao Juízo da Execução Penal a análise de pedido de modificação das penas restritivas de direitos aplicadas pelo Juízo de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
Gustavo Nunes Garrutti
contra a sentença em que foi
condenado
como autor do crime previsto no art. 302 c/c art. 293, do CTB, à pena de
2 anos e 3 meses de detenção
, em regime
aberto,
substituída por duas restritivas de direitos, e suspensão da CNH para dirigir veículo automotor, pelo prazo de
2 meses e 7 dias
(Id. 30207030/31).

Em suas razões, pretende a
absolvição
por falta de prova da imprudência na condução de veículo automotor em via pública, mormente porque a culpa do sinistro deve ser atribuída exclusivamente à vítima. Se vencido nessa tese, sem expor os argumentos da sua pretensão, pleiteou a fixação da
pena-base no mínimo legal
e a
substituição
da reprimenda privativa de liberdade por
restritivas de direito
ou que sejam
“minoradas”
(Id. 30207036).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 30207039/40);
igualmente
, a Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 35042094):

Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Crimes de trânsito. Homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, parágrafo único, IV, da Lei 9.503/97). 1.Defesa pretende a absolvição do apelante pelo reconhecimento da culpa exclusiva da vítima. IMPOSSIBILIDADE.
Réu agiu com imprudência ao trafegar acima da velocidade permitida na via e na contramão, acabando por colidir frontalmente com a motocicleta pilotada pela vítima, causando-lhe lesões que ocasionaram a sua morte
. Laudo pericial preciso e decisivo. 2. Subsidiariamente, a defesa pretende a redução da pena restritiva de direitos imposta ao apelante, argumentando a impossibilidade cumpri-la sem prejuízo ao seu sustento e de seus familiares. IMPOSSIBILIDADE. Condenação e aplicação da pena ao apelante demonstra a serenidade e equilíbrio do órgão prolator, não havendo nenhum indicativo acerca da impossibilidade de cumprimento. Parecer pelo
DESPROVIMENTO
do recurso defensivo.

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 27 de outubro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020